Tribunal: TJDFT
Processo: 0705273-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE PRESUMIDA DO MENOR ALIMENTANDO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DESAUTORIZA A PRETENDIDA REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA NA SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil e pelo art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que impõe aos genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), arcando com sua manutenção na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703), provendo-lhes o sustento e a eles propiciando condições favoráveis para um desenvolvimento saudável.
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive a necessidade do alimentando e a renda auferida pelo alimentante, em razão do desempenho de atividade remunerada.
3. Nos casos em que a base de cálculo não mais subsiste, tem entendido este e. TJDFT que a obrigação deve ser fixada de acordo com o salário mínimo, porquanto, dada a ausência de comprovação da parte de parâmetros para se majorar ou reduzir a quantia, deve se dar em valor equivalente ao fixado na antiga base de cálculo.
4. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.